Tribunal: TJMT
Processo: 0025242-21.2013.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025242-21.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.680.810/0001-50 (APELADO), RICHARD ADRIANE ALVES - CPF: 085.944.608-56 (ADVOGADO), JAIR SILVA CARDOSO - CPF: 108.672.768-19 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (APELANTE), BRUNO EVANGELISTA MALHEIROS - CPF: 006.059.111-00 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ASSISTENTE), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (APELANTE), AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), GULLIT DAVISON ALVES - CPF: 335.548.068-11 (ADVOGADO), AFONSO DE CARVALHO ASSAD - CPF: 016.297.331-48 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (APELADO), ELDORADO COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.680.810/0001-50 (APELANTE), GULLIT DAVISON ALVES - CPF: 335.548.068-11 (ADVOGADO), JAIR SILVA CARDOSO - CPF: 108.672.768-19 (ADVOGADO), RICHARD ADRIANE ALVES - CPF: 085.944.608-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SEGUNDO APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPRA E VENDA DE PARTE IDEAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

PARA ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS. LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL ONDE ELAS SE ENCONTRAM. CULPA DA AUTORA PELA RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS ULTIMAS PARCELAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO OCUPADO.

SENTENÇA
EXTRA PETITA.
DESCABIMENTO.
RETORNO DOS CONTRATANTES AO
STATUS QUO ANTE.
DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Se esta Corte já admitiu o segundo apelante como assistente litisconsorcial no feito, descabe alegar sua ilegitimidade ativa.

A assistência é admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre.

A cessão de direitos faz do cessionário um interessado em qualquer questão que lhe atinja, não se aplicando a norma processual sobre prescrição.

Se o contrato foi rescindido por culpa do comprador/locador, é cabível a aplicação da multa contratual, bem como o pagamento de aluguel pelo tempo que usufruiu do imóvel.

A
procedência da rescisão contratual enseja o retorno da situação jurídica dos contratantes ao
status quo ante
, de forma que independe de pedido expresso a respeito, sendo descabida a alegação de julgamento
extra petita
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas pela
requerida Petroluz Distribuidora Ltda
. e pelo
terceiro interveniente Efrain Barcelos Gonçalves
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que,
julgando parcialmente procedente a Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pago
s proposta por ELDORADO COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a ré/apelante, declarou rescindido o contrato de compra e venda realizado entre as partes, determinou que a requerida restituísse à autora a quantia integral desembolsada para a aquisição da parte ideal das instalações para armazenamento de combustíveis – R$834.719,00 -, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, que a autora pagasse à requerida R$10.000,00 mensais alusivos ao aluguel referente ao período que o bem esteve ao seu dispor, corrigidos pelo INPC da data em que deveria ser realizado o pagamento e com juros de mora a partir do arbitramento, além de multa de 10% sobre o valor total do contrato, compensando-se os créditos e débitos.

Ante a sucumbência recíproca, determinou a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, (60% para a parte requerida e 40% para a autora) (id 127213495-pág. 69/87) (fls. 507).

Embargos de Declaração opostos por Efrain Barcelos Gonçalves
dizendo ser detentor de 50% de todos os direitos decorrentes do contrato objeto da discussão nos autos e pedindo sua intervenção como assistente litisconsorcial (id 127213496-pág. 33/44), o que foi indeferido (id 127213496-pág. 73).

Dessa decisão ele interpôs o AI 1008658-81.2021.8.11.0000, provido por esta Câmara em 14/07/2021.

Apelação da requerida PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA. (id 127213496-pág. 52/65).

A requerida/apelante Petroluz Distribuidora Ltda. sustenta que a decisão deve ser reformada sob o argumento de que os sócios da empresa autora (Eldorado Combustíveis), ante a aquisição das quotas e a inexistência

de ativo de armazenamento de combustível, foram obrigados a adquirir o direito de uso de espaço mínimo exigido pela legislação – 750 M3 -, condição para o exercício da atividade que, indiscutivelmente, foi desenvolvida em grande escala, pois a atuação fiscal ante as sonegações foi exponencial (fls. 231/396).

Sustenta que o contrato de fls. 13/15, que motiva toda a celeuma, é de cessão de direito de uso, no valor de R$1.000.000,00, com pagamento fracionado e condição

para a autorização da operação. Se irá de fato operar, é outra circunstância. E que foi estabelecido também o valor de R$5,00 a título de locação, por metro cúbico utilizado.

Afirma que a contratação da locação é prova irrefutável da formalização da cessão do direito de uso, pois não é crível a autora ter que locar o que lhe pertence, não sendo possível, portanto, ter havido o contrato de compra e venda dos equipamentos, diante

da identidade das figuras do proprietário e do locatário.

Aduz que ficou demonstrado que a operação de compra e venda de quotas (fls. 164/169 e 176/182) foi realizada por R$2.000.000,00 e o direito de uso do espaço de armazenamento por R$1.000.000,00, dividido em dois contratos.

Argumenta que se a autora/recorrida tivesse comprado de fato 44,795% do imóvel e os bens nele instalados e pago o valor de R$ 834.719,00 de um total de R$ 1.000.000,00, não iria buscar a rescisão ou a adjudicação com a complementação do pequeno valor ainda a pagar – R$ 165.281,00, pois o parque de armazenamento valeria muito mais do que R$5.000.000,00, e ela teria direito, no mínimo a um ativo de R$2.240.000,00.

Requer seja dado provimento ao recurso para declarar que o contrato havido entre as partes foi de cessão de direito de uso de instalações para armazenamento de combustível, mantido o reconhecimento de que a autora é que deu causa à rescisão por inadimplemento, bem como reformar a sentença em relação à obrigação de devolução das importâncias recebidas e aplicação dos ônus de sucumbência à recorrida.

Manifestação da autora/apelante Eldorado Combustíveis Ltda sobre os Embargos de Declaração opostos por Efrain Barcelos Gonçalves (id 127213496-pág. 66/71).

Recurso de Apelação de Efrain Barcelos Gonçalves
(terceiro interveniente) (id 127213498-pág. 01/13).

O apelante Efrain Barcelos Gonçalves alega que o
decisum
deve ser anulado, uma vez que a condenação da autora/apelante Eldorado Combustíveis Ltda ao pagamento de aluguéis pelo período em que o imóvel ficou à sua disposição, bem como à multa contratual, configura sentença
extra petita
, pois não houve qualquer pedido nesse sentido.

Pleiteou o benefício da justiça gratuita, porém foi deferido apenas o parcelamento do preparo.

Contrarrazões da Eldorado Combustíveis Ltda no id 127220668-pág. 01/06.

Em contrarrazões a Petroluz Distribuidora Ltda. argui preliminar de ilegitimidade ativa de Efrain Barcelos, prescrição da pretensão desse recorrente e ineficácia dessa cessão perante o credor (id 127220671-pág. 01/11).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB/MT 6.848-B.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR)
:

Diante das alegações expostas na sustentação oral, suspendo o julgamento, que prosseguirá na próxima sessão.

EM 10 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADV. DA PETROLUX DISTRIBUIDORA LTDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
AFONSO DE CARVALHO ASSAD, OAB/MS 16.504.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A requerida/apelante
Petroluz Distribuidora Ltda.,
arguiu essa preliminar em relação
ao apelante Efrain Barcelos Gonçalves
, sob o argumento de que o contrato não tem eficácia perante ele que não foi admitido como terceiro interveniente por ausência de consentimento da autora Eldorado.

Contudo, no julgamento do AI
1008658-81.2021.8.11.0000, interposto do indeferimento de sua hab
ilitação nos autos como assistente litisconsorcial (id 127213496-pág. 73), esta Corte
assim definiu a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CESSIONÁRIO NÃO ADMITIDOS COMO TERCEIRO INTERVENIENTE – DESCESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. DO CPC –
RECURSO
PROVIDO.

A admissão do cessionário como terceiro interveniente só se sujeita ao consentimento da parte contrária em caso de sucessão processual
e não no de

assistência litisconsorcial
(art. 109, §§ 1º e 2º, do CPC).
(TJ-MT 10086588120218110000 MT, da minha relatoria, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021).

Rejeito esta preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A requerida/apelante Petroluz alega que o
Contrato Particular de Cessão de Direito entre o Recorrente Efrain (terceiro interveniente) e a autora/apelada Eldorado Combustíveis Ltda

foi firmado em 15 de julho de 2010,
portanto, a sua pretensão se encontra fulminada pelo instituto da prescrição, uma vez que

o lapso temporal de 10 anos da confirmação do pactuado se findou em
15 de julho de 2020.

Ocorre que
Efrain Barcelos é detentor de 50% dos direitos referentes ao contrato objeto de discussão
firmado em 15/07/2010 entre a Petroluz e a Eldorado Combustíveis.

Segundo ele, tomou conhecimento da sentença e pleiteou a intervenção com fulcro no art. 119 do CPC objetivando recorrer da sentença, a fim de garantir seus direitos que lhe foram cedidos.

Dispõe o artigo 119 do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único.
A assistência será admitida
em qualquer procedimento e
em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Logo, para o recorrente Efrain impugnar uma decisão judicial seria suficiente o requerimento diretamente nos autos,
observando-se, apenas o prazo recursal.

A cessão de direitos faz do cessionário um interessado em qualquer questão sobre o imóvel sem sombra de dúvidas, não se aplicando a norma processual sobre prescrição, prevista no artigo 205 do CPC.

Prejudicial de mérito afastada.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A requerida/apelante PETROLUZ Distribuidora Ltda firmou em 30/04/2010 um contrato com a autora/apelada Eldorado Combustíveis Ltda denominado
“Instrumento Particular de Compra e Venda de Parte Ideal de Instalações para Armazenamento de Combustíveis e Fração Ideal de Imóvel”,
figurando a primeira como vendedora e a segunda como compradora.

A cláusula primeira do instrumento estabelece (id 127213480 - pág. 17/20:

“VENDA DA PARTE IDEAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS (BASE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA)
para armazenamento de combustíveis constantes no parque de tanques, equipamentos rodoviários e carregamento de caminhão-tanque, compreendendo a participação no volume de tancagem de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) litros, atualmente correspondente a 44,795% (quarenta e quatro inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento) do volume total de 1.674.275 (um milhão seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e setenta e cinco litros com igual participação em todos os equipamentos descritos no Memorial Descritivo (Anexo 1), parte integrante do presento contrato.”

Portanto, foi objeto do contrato a parte ideal das instalações para armazenamento de combustíveis e locação do imóvel onde elas se encontram. Confira-se:

“DA FORMA DE PAGAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE PARTE IDEAL:

“A VENDEDORA, proprietária do imóvel onde se encontram implantadas as instalações, objeto do presente contrato (...),
ALUGA
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 30/04/2010, até 30/04/2015,
a parte ideal ocupada pela participação nos equipamentos ora adquiridos pela COMPRADORA
.”

E a cláusula 2.1 definiu que o pagamento do aluguel seria de R$5,00 por metro cúbico pelo volume que movimentar na base, sendo obrigatório uma movimentação mínima de 2.000m3, e que seria devido após a quitação do preço ajustado no item 4.1, cujo término seria em 30/05/2012.

Quanto ao valor e forma de pagamento das instalações e equipamentos ficou previsto na cláusula quarta. Confira-se:

“4. PREÇO E CONDIÇÕES:

4.1. O valor ajustado para a presente compra e venda é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser pago da seguinte forma: R$100.000,00 (cem mil reais) no ato da assinatura deste, e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e fixas de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) cada, iniciando em 30/05/2010 com término em 30/05/2012;”

Na ocasião em que firmaram o instrumento existiam 03 registros e averbações de hipoteca e penhora sobre o imóvel e a autora/compradora alegou que rescindiu o ajuste porque, além dessas restrições que eram do seu conhecimento, recaiu nova penhora sobre o bem. Apesar do seu representante ter afirmado que foi por essa razão que parou de pagar as parcelas, é evidente que o motivo para a rescisão não foi esse,
pois não há previsão contratual de venda do imóvel e tampouco que a vendedora desse fim às constrições que recaiam sobre ele.

Importante ainda consignar que a autora/apelada Eldorado Combustíveis se manifestou sobre as penhoras após receber a notificação extrajudicial da requerida/apelante Petroluz Distribuidora Ltda. cobrando as parcelas não adimplidas e depois de encaminhada a contranotificação, realizando o pagamento de uma parcela em 16/05/2012, restando 04 ainda para serem pagas (fls. 159/160 e 58/76).

Logo, não foi a requerida/apelante quem deu causa à rescisão do contrato, mas sim a autora ao deixar de pagar as parcelas.

Todavia, no que tange à alegação da requerida Petroluz Distribuidora Ltda. de que não houve a compra e venda dos equipamentos, uma vez que a contratação da locação seria prova irrefutável da formalização da cessão do direito de uso, pois a autora não iria locar o que lhe pertence, não pode ser acolhida.

Ficou demonstrado que
o objeto do contrato
foi a
compra e venda de parte ideal das instalações e dos equipamentos

para armazenamento de combustíveis
constantes no parque de tanques, equipamentos rodoviários e carregamento de caminhão-tanque;
e a locação de parte do imóvel
ocupada pela participação nos equipamentos adquiridos.

Além disso, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, não se demonstrou qualquer defeito ou vício de consentimento ou social capaz de ensejar a sua anulação. Não pode agora a requerida/apelante Petroluz alegar a sua descaracterização porque a parte adversa postulou a rescisão.

E mais, em caso de inadimplemento, a cláusula 4.3 prevê o seguinte:

“O inadimplemento de quaisquer das parcelas convencionadas acarretará o vencimento antecipado de toda a obrigação, com a aplicação de multa penal de 10% (dez por cento) do valor total corrigido monetariamente.

(...)

Parágrafo segundo.
Se por qualquer razão a COMPRADORA, em qualquer momento, deixar de honrar 3 (três) parcelas mensais, consecutivas do presente contrato, o mesmo será rescindido de pleno direito, retornando à posse da VENDEDORA os bens e direitos ora negociados, independente de reembolso da parte já paga do contrato;”

A cláusula acima transcrita é clara na hipótese de inadimplemento - se a autora havia quitado quase a totalidade do valor devido para a compra dos equipamentos – R$ R$834.719,00 -, deve ser reembolsada e os bens e direitos negociados devem retornar à posse da requerida/vendedora, além da aplicação de multa penal de 10% do valor total corrigido monetariamente como ficou determinado na sentença.

Quanto à determinação de pagamento de R$10.000,00 mensais alusivos ao aluguel referente ao período que o bem esteve ao seu dispor, observa-se que a cláusula 2.1 definiu que o pagamento do aluguel seria de R$5,00 por metro cúbico pelo volume que movimentar na base, sendo obrigatório uma movimentação mínima de 2.000m3,
e que seria devido após a quitação do preço ajustado no item 4.1, cujo término seria em 30/05/2012.

Considerando que não houve a quitação da importância convencionada no item 4.1, esse aluguel ainda não era devido, mas em razão de ser a autora Eldorado Combustíveis culpada pela rescisão, o juízo
a quo
determinou que ela pagasse o aluguel mensal de R$10.000,00 à requerida/apelante Petroluz Distribuidora no período em que perdurou o contrato – maio de 2010 a maio de 2012 – sob pena de enriquecimento ilícito, pois teria usufruído bem alheio sem qualquer contrapartida.

Anoto que não se trata de julgamento
extra petita
como alegou o apelante Efrain Barcelos.
A
procedência da rescisão contratual enseja o retorno da situação jurídica dos contratantes ao
status quo ante
,
decorrência lógica e necessária, de forma que independe de pedido expresso a respeito,
consoante entendimento dos Tribunais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – DECORRÊNCIA LÓGICA E NECESSÁRIA DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA AO PROMITENTE VENDEDOR – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, impõe-se o retorno dos contratantes ao status quo ante, com a retomada do imóvel pelo promitente vendedor e devolução dos valores a ele pagos pelo promitente comprador
, cuidando-se de decorrência lógica e necessária do desfazimento do negócio, cujo implemente independe de expresso pedido das partes a respeito. 2. Havendo rescisão do contrato por culpa do promitente comprador imitido na posse do bem quando da celebração do negócio, é cabível a compensação indenizatória pela fruição do imóvel sem a entrega de contraprestação, sob pena de enriquecimento imotivado.
(TJ-MT 00131793620168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)
.

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Afigura-se possível a resolução do contrato ainda que inexistente cláusula resolutiva expressa. Inteligência do art. 475 do Código Civil. 2. A frustração de safra decorrente de alterações climáticas não configura caso fortuito ou força maior a autorizar o descumprimento da obrigação de pagar, uma vez que as variações climáticas são inerentes à atividade agrícola. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão. 2. Indenização pela utilização do imóvel que se mantém a fim de preservar o equilíbrio entre as partes e a vedação do enriquecimento indevido dos réus. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70067970319, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/07/2016).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SINAL. VALOR DADO A TÍTULO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS E INÍCIO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. CONSECTÁRIO LÓGICO DO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado nº 165, da III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, a previsão de redução equitativa, contida no artigo 413, do Código Civil, também se aplica ao sinal, sejam as arras confirmatórias ou penitenciais. 2. O direito de recebimento de indenização a título de aluguel do promissário comprador que, mesmo dando causa à rescisão, permanece na posse do imóvel, decorre da privação do promitente vendedor do uso do imóvel, à luz do disposto nos artigos 402, que trata das perdas e danos, 419, que trata da indenização suplementar às arras confirmatórias, além dos artigos 884 e 885, que versam sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, todos do Código Civil. 3. Nesse contexto,
o encargo locatício mostra-se devido durante todo o período de ocupação, ainda que não haja pedido expresso na petição inicial, visto que é consectário lógico do retorno ao status quo ante pretendido com a ação de rescisão de promessa de compra e venda, sob pena de premiar os inadimplentes com moradia graciosa e estimular a protelação do final do processo.
4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no REsp: 1167766 ES 2009/0230133-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).

RESCISÃO CONTRATUAL E RETORNO DA PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DESFEITO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC quando o tribunal de origem se pronuncia devida e suficientemente sobre as questões postas a debate, sem incorrer nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo processual. 2.
Declarada a resolução do contrato de compra e venda de imóvel e o retorno das partes ao estado anterior, é cabível a indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem, desde a data em que a posse lhe foi transferida, a fim de evitar enriquecimento ilícito
. 3. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1287191 RS 2007/0215308-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2014).

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso da Petroluz Distribuidora Ltda. (requerida) e de Efrain Barcelos Gonçalves (terceiro interveniente).

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 17 DE agostO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL-CONV. (DES. DIRCEU DOS SANTOS). O RELATOR E 1º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela requerida PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA. e pelo terceiro interveniente EFRAIN BARCELOS GONÇALVES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos nº 0025242-21.2013.8.11.0002, Cód. 328922, proposta por ELDORADO COMBUSTÍVEIS LTDA. contra a ré, primeira apelante, julgou parcialmente procedente a demanda para:

(i)

declarar rescindido o contrato de compra e venda realizado entre as partes, determinando que requerida PETROLUZ restitua à autora ELDORADO a
quantia
integral desembolsada para a aquisição da parte ideal das instalações para armazenamento
de
combustíveis no valor de R$834.719,00, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso
de
cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

(ii)

condenar a autora ELDORADO ao pagamento à requerida PETROLUZ

do

valor

de

R$10.000,00

mensais

alusivos

ao

aluguel

referente ao período

que
o bem esteve ao seu dispor, corrigidos pelo INPC da data em que deveria ser realizado
o
pagamento e com juros de mora a partir do arbitramento, além da multa de 10% sobre
o
valor total do contrato, compensando-se os créditos e débitos.

(iii)

ante a sucumbência recíproca, determinou a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da
condenação, (60% para a parte requerida e 40% para a autora). (Id 127213495- pg.
69/87)
(fls. 507).

Em suas razões, de Id. 127213496 - pg. 52/65, a primeira apelante PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA. requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença no ponto em que reconheceu a natureza jurídica do contrato como de compra e venda de equipamentos, a fim de que seja declarado tratar-se de cessão de direito de uso de instalações para armazenamento de combustível, afastando-se a obrigação de devolução das importâncias recebidas e readequando-se o ônus de sucumbência, a ser suportado de forma exclusiva pela autora.

Alega, para tanto, que apesar do
nome iuris
equivocado na avença, o contrato firmado entre as partes teve como finalidade a cessão de direito de uso
das
instalações para o armazenamento de combustível, com pagamento fracionado e condição para obter licenças de funcionamento, com o fito de obedecer à legislação do setor; que
não
há que se considerar que o valor de R$1.000.000,00 corresponda à locação, pois se tratou
de
valor para viabilizar o funcionamento junto a
ANP,
razão pela qual não pode ser devolvido; que a contratação da locação é prova da formalização da cessão do direito de uso, pois não se torna crível a autora tenha que pagar locação por aquilo que lhe pertença; e que seria juridicamente impossível a aquisição dos bens instalados sem a aquisição do próprio imóvel.

O segundo apelante, EFRAIN BARCELOS
GONÇALVES,
em
razões de Id. 127213498 - pg. 01/13, pleiteia a concessão da assistência judiciária e
sua
admissão no feito como terceiro prejudicado. No mérito, requer a decretação de nulidade da sentença ao argumento de que a condenação da autora/apelante Eldorado Combustíveis Ltda. ao pagamento de aluguéis pelo período em que o imóvel ficou à sua disposição, bem como

à

multa

contratual,

configura

decisão

extra

petita
,

pois

não

houve qualquer pedido
da
ré nesse sentido.

Sustenta, para tanto, que a pretensão de indenização reconhecida pelo juízo quanto ao eventual uso do imóvel no decorrer da relação contratual (locação),
ou
mesmo de exigência de multa contratual, deveria ser objeto de pedido formulado pela
ré
PETROLUZ em reconvenção ou por meio de ação autônoma; e, mesmo que houvesse tais pedidos nos autos, ainda assim a condenação merece ser revista, uma vez que a cláusula
2.1
do instrumento firmado entre as partes dispõe no sentido de que o valor ajustado a título
de
“aluguel” pela armazenagem seria pago tão somente depois da quitação integral do
preço,
cuja condição não restou implementada no caso em debate.

O pedido de assistência foi indeferido e concedido o
parcelamento

do preparo ao segundo apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, por meio das quais Eldorado Combustíveis Ltda, pugna pelo desprovimento do primeiro apelo (Id. no Id 127220668-
pg.
01/06) e, Petroluz Distribuidora Ltda., argui preliminar de ilegitimidade ativa de Efrain Barcelos, prescrição da pretensão do ora recorrente e ineficácia da cessão perante o
credor
(Id 127220671 - pg.

01/11).

O
relator,
Exmo. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
rejeitou as preliminares e prejudiciais de mérito
ofertadas em contrarrazões e
negou provimento aos recursos
, sendo
acompanhado pelo 1ª Vogal,
Exmo. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES.

Pedi vista para melhor apreciar a matéria após a sustentação oral do advogado.

Pois bem.

Após uma análise acurada dos autos
, acompanho o relator para rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões e negar provimento ao primeiro apelo
. Todavia, peço vênia,
para divergir em relação ao segundo apelo
manejado por EFRAIN BARCELOS GONÇALVES, o qual a meu ver comporta provimento. Explico.

É cediço que o autor fixa os limites da lide na petição inicial, devendo o juiz ficar adstrito aos pedidos formulados.

Com efeito, quando o juiz decide sobre questão não apresentada na exordial caracteriza-se julgamento
extra petita
, em que há ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Sobre o princípio da congruência, cito a doutrina de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:

“Toda a atividade cognitiva do juiz tem por escopo acumular fundamento suficiente para que ele possa resolver uma demanda que lhe foi dirigida, seja ela uma demanda principal, incidente ou recursal. Daí se vê que a decisão guarda intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa. Há entre elas um nexo de referibilidade, no sentido de que a decisão deve sempre ter como parâmetro a demanda e seus elementos. É por isso que já se disse que a petição inicial é um projeto da sentença que se pretende obter.

A regra da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório; a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir no conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 5ª ed., Editora Podivm, p. 312).

Extrai-se dos autos que o pedido inicial da promitente compradora, autora ELDORADO COMBUSTÍVEIS LTDA. é de que, em face da inadimplência da promissária vendedora, ré PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA., seja rescindida a promessa de compra e venda, com o retorno das partes ao estado anterior. Ou seja, devolve-se a posse do imóvel à ré e esta lhe restitui os valores recebidos.

Confira-se:

“b)
seja a presente julgada totalmente para
DECLARAR rescindido
o Instrumento Particular de Compra e Venda de Parte Ideal de Instalações para Armazenamento de Combustíveis e Fração Ideal de Imóvel, firmado em data de 30 de abril de 2010,
condenando-se a requerida a restituir integralmente,
de uma só vez, os valores pagos, corrigidos monetariamente desde a data da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios”
(Id. 127213480 - pg. 13)

Devidamente citada, a parte requerida PETROLUZ, apresentou defesa formulando pedido para:

A) Acolher a PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR suscitada, uma vez que o instrumento particular de compra e venda de parte ideal de instalações para armazenagem de combustíveis e fração ideal de imóvel de fls. 13/15 dos autos, já se encontra rescindido muito antes da propositura da presente demanda;

B) No mérito, declarar a improcedência da pretensão da requerente de reaver os valores que pagou por conta do arrendamento de parte dos bens da PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, em razão de todos os motivos fáticos e jurídicos aqui deduzidos;

C) Condenar a requerente ao pagamento de multa referente a 1% sobre o valor dado a causa pela sua manifesta litigância de má-fé e, por conseguinte, seja também ela condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 6 sucumbenciais a serem arbitrados por V. Exa;” (Id. 127213483 - pg. 04/05).

Em saneador, o Magistrado a quo rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, designou data para audiência de instrução e fixou como pontos controvertidos:

“a comprovação de quem deu causa à rescisão contratual e a obrigação da requerida em restituir os valores pagos pela parte autora”.
(Id. 127213488 - pg. 72/73).

Depois de ouvida as testemunhas, oferecidas as impugnações finais, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar rescindida a avença; determinar à ré PETROLUZ que restitua à autora ELDORADO a quantia integral desembolsada para a aquisição da parte ideal das instalações para armazenamento de combustíveis no valor de R$834.719,00, acrescidos de juros e correção e condenar a autora ELDORADO ao pagamento à ré PETROLUZ do valor de R$10.000,00 mensais alusivos ao aluguel referente ao período que o bem esteve ao seu dispor, além da multa contratual de 10% sobre o valor total do avença, compensando-se os créditos e débitos.

Inconformado, o segundo apelante, EFRAIN BARCELOS GONÇALVES, na qualidade de terceiro interveniente, pugna pela decretação de nulidade da sentença ao argumento de que a condenação da autora Eldorado Combustíveis Ltda. ao pagamento de aluguéis pelo período em que o imóvel ficou à sua disposição, bem como à multa contratual, configura decisão
extra petita
.

E, com razão.

Isso porque, tais pedidos - pagamento de aluguéis pela utilização do imóvel e incidência de multa contratual - não foram objeto de debate nos autos e possuem natureza autônoma e condenatória. Ou seja, não se limitam a simples consequência lógica da rescisão contratual.

Nesse sentido, confira alguns julgados:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR C/C PEDIDO DE NULIDADE DE CPR C/C APURAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTESTAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA – URGÊNCIA FORMULADA PELOS RÉUS – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O novo CPC permite que a reconvenção seja proposta na mesma peça de defesa; portanto, não significa que os réus não precisem indicar com precisão que pretende reconvir. A contestação é peça de mera defesa (salvo ações dúplices), não se prestando senão para que os réus busquem a improcedência dos pedidos dos autores.
Se os réus querem formular pedidos, deve agir por meio da reconvenção
.” (TJ-MT 10064436920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REINTEGRAÇÃO NA POSSE. PERDAS E DANOS. BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. 1. É possível a rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, diante da inadimplência do promissário comprador, devendo ocorrer o retorno ao status quo ante, procedendo-se a reintegração do promissário vendedor na posse do imóvel. 2. Havendo culpa do promitente comprador pela rescisão contratual, será a ele imputado o dever de indenizar pelas perdas e danos. 3.
A ação ordinária mediante a qual se pleiteia a rescisão de um contrato não tem caráter dúplice, de forma que as pretensões 8 endereçadas pelo réu contra o autor dependem do ajuizamento de reconvenção.
” (TJ-MG - AC: 10231070948402001 Ribeirão das Neves, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 06/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2011)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO (FIXAÇÃO DE VALOR DE ALUGUEL PELO USO DO IMÓVEL). PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RELAÇÃO DE CONSUMO (INCIDÊNCIA DA LEI OFERECIMENTO DE RECONVENÇÃO. N. 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). RESCISÃO DO CONTRATO. MULTA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PAGO. RESOLUÇÃO REQUERIDA PELO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. Ao suscitar a impugnação ao benefício da gratuidade da Justiça, então, deferido à Parte adversa, o ônus da prova de que o beneficiário possui capacidade econômico financeira de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento é incumbência de quem alega. 2. O contrato firmado entre as demandantes caracteriza-se como compromisso de compra e venda de imóvel urbano, que, no caso em análise, foi analisado sob as regras do estatuto consumerista (Lei. 8.078/90). 3.
A contestação é meio pelo qual o réu concentra toda a matéria de defesa à resistência formulada pelo Autor na petição inicial. À exceção das ações dúplices, a Parte Ré não pode formular pedido contra a Parte Autora, senão por meio de reconvenção
. 4. Dos Autos se extrai que não há cláusula que contenha previsão de multa rescisória, mesmo que houvesse nestes Autos não seria possível a cumulação com as arras confirmatórias então reconhecida. 5. Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pela Parte Autora, a restituição das parcelas pagas de forma diversa 9 da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes da Corte Superior (STJ). 6. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” ( § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 7. Recurso de apelação cível (1) conhecido, e, no mérito, não provido. 8. Recurso de apelação cível (2) conhecido, e, no mérito, não provido.” (TJPR - 7ª C.Cível - 0026812-17.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 26.02.2020)
.

Sabe-se que somente o autor formula pedidos. Na reconvenção, o réu se apresenta como autor dessa demanda incidente, que, aliás, é autônoma em relação à ação principal, podendo prosseguir ainda que esta tenha sido extinta por qualquer motivo (art. 343, § 2º, CPC).

Como visto da transcrição da peça de defesa, no caso dos autos, além de não haver pedido reconvencional pela ré, esta sequer fez qualquer consideração na contestação acerca de direito à indenização pelo tempo de fruição ou da multa contratual.

Dessa forma, ao determinar a condenação ao pagamento pelo tempo de fruição do imóvel (objeto da rescisão) e a incidência de multa contratual, a instância de origem proferiu julgamento extra petita, tendo em vista ter decidido
ex officio
, sem qualquer pedido da ré, em matéria de direito disponível, com violação direta dos arts. 141 e 492 do CPC,
in verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Neste sentido, é a jurisprudência:

“[...]
não houve pedido dos autores de condenação da construtora ao pagamento da multa
, prevista no contrato apenas em desfavor do consumidor. Ao
determinar a condenação ao pagamento de multa contratual, a instância de origem proferiu julgamento extra petita
, tendo em vista ter decidido
ex officio
, sem qualquer pedido dos autores, matéria de direito disponível, com violação direta dos arts. 128 e 460 do CPC/1973.” (STJ. AgRg no AREsp: 469114 BA 2014/0019680-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 19/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU INTENÇÃO DE RECONVIR. CONDENAÇÃO DA AUTORA À DEVOLUÇÃO DE VALORES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.

1. Ação de despejo por falta de pagamento e descumprimento contratual cumulada com cobrança de alugueres, em virtude de contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes.

2. Ação ajuizada em 27/11/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/10/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, na hipótese, o Tribunal de origem incorreu um julgamento extra petita ao condenar a recorrente à devolução do valor pago pelo locatário a título de cessão de direito de uso do espaço, a despeito da ausência de pedido reconvencional.

4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita.

5. Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem.

6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp 1849967/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ademais, há de se registrar a existência de cláusula condicionante (Cláusula 2.1, Id. 127213480 - pg. 17) em relação ao pagamento dos aluguéis no contrato formulado entre as partes, da qual não se implementou a condição para cobrança no decorrer da avença.

Veja que a Cláusula 2.1 do instrumento firmado entre as partes é clara no sentido de que o valor ajustado a título de aluguel pela armazenagem do combustível seria pago tão somente depois da quitação integral do preço ajustado no item 4.1, o que não ocorreu, conforme amplamente debatido e reconhecido por ambos litigantes nesta ação.

Desse modo, também por este fundamento, não há como determinar a condenação da parte autora ao pagamento de aludida obrigação.

Dispositivo.

Portanto, peço vênia ao Relator, mas voto pelo
PROVIMENTO do SEGUNDO APELO
(Efrain Barcelos Gonçalves) para decotar da sentença a condenação imposta à autora em relação ao pagamento dos aluguéis e à multa contratual, por considerá-la
extra petita
.

Com o resultado do presente julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial de forma
pro rata
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 24 DE AGOSTO DE 2022:

O RELATOR E 1º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

O 2º VOGAL (DES. DIRCEU DOS SANTOS) NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA,
E DIVERGE DO RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DE
EFRAIN BARCELOS GONÇALVES
. ANTE A DIVERGÊNCIA ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara
:

Fui convocado para participar da aplicação da Técnica de Julgamento nos autos da Apelação Cível nº 0025242-21.2013.8.11.0002, correspondente ao n. 1 da pauta desta sessão ordinária.

Não há divergência quanto ao desprovimento da apelação aviada por PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA.

No que atine a apelação de EFRAIN BARCELOS GONÇALVES, o Des. Dirceu dos Santos acompanhou o relator para rejeitar as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas em contrarrazões.

A divergência está consubstanciada somente em parte do voto do douto relator, atinente a determinação constante da sentença, quanto a condenação da parte autora da ação, Eldorado Combustíveis Ltda., ao pagamento de aluguéis pelo período em que o imóvel ficou à sua disposição, bem como à multa contratual, por configurar “decisão extra petita”.

Por seu turno o eminente relator sustenta que “não se trata de julgamento extra petita como alegou o apelante Efrain Barcelos. A procedência da rescisão contratual enseja o retorno da situação jurídica dos contratantes ao status quo ante, decorrência lógica e necessária, de forma que independe de pedido expresso a respeito, consoante entendimento dos Tribunais.”

Pois bem.

Na inicial foi postulado: seja a presente julgada totalmente procedente para DECLARAR rescindido o Instrumento Particular de Compra e Venda de Parte Ideal de Instalações para Armazenamento de Combustíveis e Fração Ideal de Imóvel, firmado em data de 30 de abril de 2010, condenando-se a requerida a restituir integralmente, de uma só vez, os valores pagos, corrigidos monetariamente desde a data da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (Id. 127213480 - pg. 13).

A contestação se ateve especificamente aos pedidos da inicial, postulando: “Acolher a PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR suscitada ... No mérito, declarar a improcedência da pretensão da requerente de reaver os valores que pagou por conta do arrendamento de parte dos bens da PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, em razão de todos os motivos fáticos e jurídicos aqui deduzidos ... Condenar a requerente ao pagamento de multa referente a 1% sobre o valor dado a causa pela sua manifesta litigância de má-fé e, por conseguinte, seja também ela condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados por V. Exa;” (Id. 127213483 - pg. 04/05).

A r. sentença por seu turno, julgou parcial procedente os pedidos iniciais para declarar rescindida a avença; determinar à ré PETROLUZ que restitua à autora ELDORADO a quantia integral desembolsada para a aquisição da parte ideal das instalações para armazenamento de combustíveis no valor de R$834.719,00, acrescidos de juros e correção e condenar a autora ELDORADO ao pagamento à ré PETROLUZ do valor de R$10.000,00 mensais alusivos ao aluguel referente ao período que o bem esteve ao seu dispor, além da multa contratual de 10% sobre o valor total do avença, compensando-se os créditos e débitos.

Justificou o magistrado que não há nos autos pedido atinente ao aluguel e à multa, porém, entende que “não se trata de julgamento “
ultra petita
”, mas de corolário da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda e, como dito alhures, de restituição das partes ao status quo ante, evitando-se dessa forma, o locupletamento ilícito de qualquer delas” parecendo-lhe “justo e razoável que a autora pague aluguel à requerida...”.

Dito isso, entendo que a procedência da rescisão contratual pode sim implicar na condenação do que se encontra contratado, porém, do que restou firmemente contratado e discutido nos autos.

A matéria da divergência, não foi objeto de discussão, partindo exclusivamente do entendido do douto magistrado firmado quando da prolação da sentença.

A procedência da ação de rescisão contratual, neste caso, não implica em condenação do que não foi objeto da ação, sequer pincelado por qualquer das partes, advindo, repito, de conclusão exclusiva do magistrado sentenciante.

Com o devido respeito ao julgado superior mencionado pelo douto relator, mantenho meu entendimento quanto ao que entendo não ser decorrência logica da rescisão. O retorno ao estado anterior não me afigura o pagamento de aluguel e muito menos da multa.

Ainda, se admitida a possibilidade da decorrência logica para essa condenação, bem fundamentou o voto divergente quanto “a existência de cláusula condicionante (Cláusula 2.1, Id. 127213480 - pg. 17) em relação ao pagamento dos aluguéis no contrato formulado entre as partes, da qual não se implementou a condição para cobrança no decorrer da avença. Veja que a Cláusula 2.1 do instrumento firmado entre as partes é clara no sentido de que o valor ajustado a título de aluguel pela armazenagem do combustível seria pago tão somente depois da quitação integral do preço ajustado no item 4.1, o que não ocorreu, conforme amplamente debatido e reconhecido por ambos litigantes nesta ação.”

Em segundo lugar, é juridicamente inadmissível a condenação da autora quando nenhum pedido existe, ainda que por absurdo a mesma tivesse postulado na inicial contra os seus próprios interesses.

É admissível na ação o pedido reconvencional, porém, esse não se mostra presente, bastando observar os termos da contestação e os seus pedidos finais, como já transcrito.

Portanto, o douto magistrado decidiu sobre o que nenhuma das partes postulou, demonstrando assim, ser a sentença “ultra petita”.

Assim, nesse ponto, pedindo vênia ao douto relator, entendo merecer
PROVIMENTO o apelo de Efrain Barcelos Gonçalves
, para decotar da sentença a condenação imposta à autora em relação ao pagamento dos aluguéis e à multa contratual.

O voto divergente também consignou: “Com o resultado do presente julgamento, redistribuo o ônus sucumbencial de forma pro rata.”

Com a devida vênia,
divirjo da sua conclusão nesse ponto
. Explico.

É fato que a sentença julgou a ação parcialmente procedente, porém, assim não compreendo, pois, não há qualquer motivo para ser parcial, visto que o magistrado acolheu os únicos dois pedidos formulados na inicial, portanto, a ação é PROCEDENTE.

A única explicação logica da parcial procedência, que eu encontro, é por ter incluído na sentença o que não foi pedido e nem objeto de discussão.

Portanto, a ação é integralmente procedente, ainda mais nesta instância extirpando da sentença a parte “
ultra petita
”.

Nesse ponto, também
modifico a sentença
, para condenar a ré nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022